Tribunal: TJES
Processo: 5001646-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Zero
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001646-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPS DE CARGAS EST E SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001646-63.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPS DE CARGAS EST E SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO NATALI - ES8898

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (com cópia no evento 617975, fls. 03/06) proferida pelo douto magistrado da 3
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação civil coletiva proposta pelo recorrido,
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

deferiu
“a tutela provisória para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda, em favor das empresas transportadoras de cargas representadas pelo sindicato autor, o abatimento de ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte de cargas, na forma de crédito, o valor relativo à aquisição do ARLA 32 utilizado nos veículos empregados na execução do serviço de transporte”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/13 do evento 617962, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“
a legislação pertinente limitou, claramente, os itens que garantem às prestadoras de serviços de transportes o aproveitamento do ICMS, sendo tal lista taxativa, devendo aplicar-se uma interpretação restritiva quanto aos itens por ela especificados”
(fl. 07);
(II)
“
o reagente ARLA 32, não é classificado como combustível, tão pouco aditivo para combustíveis, sendo uma solução de ureia com elevada pureza que é colocada em um tanque dedicado no veículo”
(fl. 08);
(III)
“
o produto ARLA 32 não é considerado insumo de produção, e sim, material de uso e consumo, cujo creditamento somente será possível a partir de 01/01/2033, nos termos do artigo 33, inciso I, da LC86/96 (Lei Kandir)”
(fl. 12).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, o qual deferi, conforme decisão do evento 623453, de modo que retornaram-me os autos conclusos.

Embora intimada, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes desembargadores,

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/06 do evento 15, ID 617975, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação coletiva tombada sob o nº 0008397-79.2020.8.08.0024, aforada pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TRANSCARES
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente público requerido, ora agravante, proceda, em favor das empresas transportadoras de cargas representadas pela entidade autora, aqui agravada, ao abatimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte de cargas, na forma de crédito, no valor relativo à aquisição do ARLA 32 utilizado nos veículos empregados na execução dos serviços, até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões (evento 2, ID 617962), o recorrente expõe que a parte recorrida almeja, na origem, obter declaração judicial no sentido de reconhecer o direito dos contribuintes do ICMS, representados pelo autor, de poderem aproveitar como crédito tributário o valor relativo à aquisição do insumo ARLA 32, sob o argumento de que a utilização de tal reagente na prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas se tornou obrigatória por força de normas editadas pelo PROCONVE (Resolução nº 403/2008 e Instrumento Normativa IBAMA nº 23/2009), com o objetivo de adequar os motores do ciclo diesel aos limites máximos de emissão de poluentes.

Irresignado com o deferimento da medida vindicada no primeiro grau de jurisdição, aduz o Estado agravante que o legislador local, no exercício de sua competência constitucional, instituiu o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação nos termos da Lei Estadual nº 7.000/2001, regulamentada pelo Decreto Estadual 1.090-R/2002, que delimitaram, claramente, os itens que garantem às prestadoras de serviços de transportes o creditamento do imposto em atenção ao princípio da não-cumulatividade (Art. 155, § 2º, I, CF),
“
sendo tal lista
taxativa, devendo aplicar-se uma interpretação restritiva quanto aos itens por ela especificados
”
(fl. 07 do evento 2, ID 617962).

Sustenta, nesse contexto, que
“
o reagente ARLA 32 não é classificado como combustível, tão pouco aditivo para combustíveis, sendo uma solução de ureia com elevada pureza que é colocada em um tanque dedicado no veículo
”.
(fl. 08 do evento 2, ID 617962).

Alega que
“o entendimento fiscal questionado deflui da lei, sendo certo que as autoridades não têm outra opção senão cumprir o que a legislação determina”
, eis que, na espécie,
“a ação dos representantes estatais é vinculada e não discricionária”.
(fls. 08/09 do evento 2, ID 617962).

Reitera que o
“referido produto não pode ser considerado insumo, mas sim, produto de uso e consumo”
, já que sua única finalidade
“é reduzir emissões de gases óxidos de nitrogênio inerentes aos veículos movidos a diesel, não se caracterizando como combustível ou aditivo para combustível”.
(fl. 10 do evento 2, ID 617962).

Observa que,
“se prevalecesse a tese defendida pelo autor em sua exordial, toda e qualquer peça ou produto utilizado nos veículos com o intuito de otimização de seu desempenho teria, então, que ser considerado insumo de produção, o que não se admite”.
(fl. 10 do evento 2, ID 617962).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela
atribuição de efeito suspensivo
à sua insurgência, o que veio a ser deferido pelo exímio Relator em decisão lavrada no evento 17, ID 623453.

Postula, por derradeiro, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da decisão hostilizada.

Na sessão realizada em 02.03.2021, o eminente Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
conferir provimento
a fim de revogar a liminar deferida pelo douto Juízo de origem, por entender que
“o ARLA 32 não é um aditivo ou óleo, tampouco combustível, de modo que não está prevista na legislação tributária estadual a permissão relativa ao creditamento de ICMS”
.

A fim de melhor apreciar o caso submetido a julgamento, pedi, respeitosamente, vista dos autos, havendo encontrado, desde então, motivos para dissentir do nobre Relator.

Cumpre-me, prefacialmente, reiterar que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Fixada essa premissa, rememoro que, na origem, o sindicato recorrido obteve provimento liminar que lhe viabilizou o creditamento de ICMS de valores atinentes a item empregado na atividade de transporte de cargas, denominado
ARLA 32
.

O douto Juízo da causa consignou, a esse respeito, que:

[...] diante da Legislação em vigor, os contribuintes podem creditar-se, sem restrições, apenas dos valores pagos a título de ICMS sobre materiais, considerados insumos, por eles utilizados na produção da mercadoria ou na prestação de serviço.

Nesse ponto, é de suma importância saber que insumo, consoante o insigne doutrinador Aliomar Baleeiro
“é uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por alguns economistas para traduzir a expressão inglesa
‘input’,
isto é, o conjunto dos fatores produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho, amortização do capital, etc., empregados pelo empresário para produzir o
‘output’
ou o produto final.
(...)
. Insumos são os ingredientes da produção, mas há quem limite a palavra aos ‘produtos intermediários’ que, não sendo matérias-primas, são empregados ou se consomem no processo de produção”
(Direito Tributário Brasileiro, Forense Rio de janeiro, 9ª edição, pág. 214).

O Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 1.090-R de 25 de outubro de 2002 – RICMS, assim dispõe em relação à prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal:

Art. 99
. A empresa prestadora de serviços de transporte poderá abater do imposto incidente sobre as prestações que realizar em cada período de apuração, sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras de ar de reposição e fretes correspondentes, empregados ou utilizados em veículos próprios, assim considerados conforme o disposto no art. 16, parágrafo único, do Convênio SINIEF nº 06/89, ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente pelo substituto tributário, na hipótese do art. 185, II.

Ademais, conforme consta no Parecer Consultivo de fls. 15/18, em que pese ser anterior a nova redação dada ao
caput
do art. 99 pelo Decreto n.º 4.370-R, de 05.02.19, o Fisco estadual adota o entendimento taxativo de que somente poderá ser creditado, a título de ICMS, do montante do imposto pago na aquisição de combustível, lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de reposição e fretes correspondentes empregados ou utilizados em veículos próprios, não podendo o ARLA 32 ser enquadrado para concessão do aludido crédito.

Pois bem.
O uso do ARLA 32 se tornou obrigatório em razão de legislação editada pelo Programa de Controle de Poluição de ar por Veículos Automotores
, nos veículos novos movidos à óleo diesel para adequação dos motores do ciclo diesel aos limites máximos de emissão de poluentes.

De acordo com o artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 666, de 18/05/2017, do CONTRAN, que dispõe sobre a fiscalização do sistema de controle de emissão de poluentes de veículos diesel pesados, ou seja, com PBT acima de 3.856 kg, produzidos a partir de 2012,
“
ARLA 32
- é a abreviação para Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo, solução aquosa composta por água desmineralizada e ureia em grau industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outras substâncias, características e especificações definidas na Instrução Normativa do IBAMA nº 23, de 11 de julho de 2009, com concentração de 32,5% ureia técnica de alta pureza em água desmineralizada, reagente, usado para o controle da emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) no gás de escapamento dos veículos e motores diesel equipados com os sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR - Selective Catalytic Reduction);

(...)”.

Assim,
nas situações em que é obrigatória a utilização do ARLA 32
, ou seja, somente nos veículos pesados, caminhões e ônibus fabricados a partir de 2012, com motorização ciclo diesel, o citado produto é, juntamente com o combustível (diesel), consumido imediata e integralmente na prestação de serviço de transporte.

Desta forma, é um
produto necessário ao desempenho do veículo o que o desqualifica como material de uso e consumo do estabelecimento
(pela própria definição de estabelecimento),
qualificando-se como insumo da atividade
, sendo injustificável, sob todos os aspectos, a vedação imposta pelo Estado do Espírito Santo ao creditamento de ICMS.

Somado a tudo quanto dito, conforme documentos colacionados junto à exordial, vários Estados da Federação, por meio dos Fiscos estaduais, já emitiram pareceres/consultas favoráveis ao direito de contribuintes creditarem-se do IMCS relativo à entrada de ARLA 32. [fls. 05/06 do evento 15, ID 61797]

A tese de que o ARLA 32 deve ser considerado
insumo
em virtude de sua nítida vinculação – e premência – à atividade desempenhada afigura-se, ao menos em princípio, plausível, já que o aludido produto é consumido durante a prestação do serviço de transporte e se tornou
obrigatório
por força de política pública ambiental.

Nesse cenário, quer me parecer que o item não se confunde com os
bens de uso e consumo
do estabelecimento, utilizados tipicamente em funções
auxiliares
da cadeia produtiva, aos quais se refere o limitador temporal previsto no artigo 33, I, da Lei Kandir, havendo, portanto, de ser autorizado o almejado creditamento, em deferência ao princípio constitucional da não-cumulatividade (Art. 155, § 2º, I, CF).

Posto isso, rogando vênia ao eminente Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, inauguro
divergência
para
CONHE
CER
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto
.
Acompanhar, integralmente, o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (com cópia no evento 617975, fls. 03/06) proferida pelo douto magistrado da 3
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação civil coletiva proposta pelo recorrido,
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

deferiu
“a tutela provisória para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda, em favor das empresas transportadoras de cargas representadas pelo sindicato autor, o abatimento de ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte de cargas, na forma de crédito, o valor relativo à aquisição do ARLA 32 utilizado nos veículos empregados na execução do serviço de transporte”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/13 do evento 617962, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“
a legislação pertinente limitou, claramente, os itens que garantem às prestadoras de serviços de transportes o aproveitamento do ICMS, sendo tal lista taxativa, devendo aplicar-se uma interpretação restritiva quanto aos itens por ela especificados”
(fl. 07);
(II)
“
o reagente ARLA 32, não é classificado como combustível, tão pouco aditivo para combustíveis, sendo uma solução de ureia com elevada pureza que é colocada em um tanque dedicado no veículo”
(fl. 08);
(III)
“
o produto ARLA 32 não é considerado insumo de produção, e sim, material de uso e consumo, cujo creditamento somente será possível a partir de 01/01/2033, nos termos do artigo 33, inciso I, da LC86/96 (Lei Kandir)”
(fl. 12).

Cumpre rememorar que, na origem, o
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação civil coletiva em face do agravante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegando, em síntese, que em razão da legislação editada pelo PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, tornou-se obrigatório, a partir de 1º de janeiro de 2012, a utilização do agente redutor catalítico denominado “ARLA 32” aos veículos movidos a óleo diesel.

Argumentou que
“pelo regime
ordinário
de apuração do ICMS, o contribuinte do imposto tem o direito de abater do valor do ICMS por ele devido (in casu na prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas
)
, o valor do imposto (ICMS) incidente sobre a aquisição de insumos empregados ou utilizados na prestação do serviço por ele executado.
[...]
Ocorre, todavia, que o Estado do Espírito Santo, estribando-se no disposto no art. 99 do Regulamento do ICMS (Decreto nº 1009-R/02 com novel redação conferida pelo Decreto nº 4.370-R/19) entende que os contribuintes do referenciado imposto estadual representados pelo autor, ou seja, as empresas de transporte rodoviário de cargas, só tem direito de se creditarem do imposto incidente sobre a aquisição de combustíveis lubrificantes, pneus
e
câmaras de ar de reposição não possuindo o referenciado direito ao crédito fiscal sobre a aquisição do ARLA 32”.

O pedido de tutela provisória foi deferido pelo douto magistrado de primeiro grau sob os seguintes fundamentos:

[...] nas situações em que é obrigatória a utilização do ARLA 32, ou seja, somente nos veículos pesados, caminhões e ônibus fabricados a partir de 2012, com motorização ciclo diesel, o citado produto é, juntamente com o combustível (diesel) consumido imediata e integralmente na prestação de serviço de transporte.

Desta forma, é um produto necessário ao desempenho do veículo o que o desqualifica como material de uso e consumo do estabelecimento (pela própria definição de estabelecimento), qualificando-se como insumo da atividade, sendo injustificável, sob todos os aspectos, a vedação imposta pelo Estado do Espírito Santo ao creditamento de ICMS.

Com efeito, cinge-se, pois, a controvérsia recursal à análise quanto a (im)possibilidade das empresas representadas pelo agravado, creditarem-se do ICMS pago na aquisição do aditivo denominado “ARLA 32”.

Sobre o tema, é cediço que o artigo 155, §2º, I da Constituição Federal preconiza o princípio da não-cumulatividade:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...]

A Lei Complementar nº 87/96, conhecida como Lei Kandir, por sua vez, foi editada com fito de regulamentar o referido dispositivo constitucional, preconizando em seu artigo 19 que:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

No âmbito Estadual, a Lei nº 7.000/2001 e o Decreto 1.009-R/2002, regulam o ICMS e especificamente quanto ao direito de creditamento das empresas de transporte rodoviário, tais como as representadas pelo agravado, o artigo 99 do Decreto 1.009-R/2002 dispõe o seguinte:

Art. 99. A empresa prestadora de serviços de transporte poderá abater do imposto incidente sobre as prestações que realizar em cada período de apuração, sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à aquisição de
combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras de ar de reposição e fretes
correspondentes, empregados ou utilizados em veículos próprios, assim considerados conforme o disposto no art. 16, parágrafo único, do Convênio SINIEF nº 06/89, ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente pelo substituto tributário, na hipótese do art. 185, II.

Tem-se, pois, que o aproveitamento de crédito de ICMS é permitido quanto aos produtos classificados como bens de insumo e a legislação estabeleceu uma lista dos produtos que são considerados insumos pelas empresas de transporte, desse modo, é possível deduzir que os materiais não incluídos no rol foram considerados como de uso e consumo.

Nesse aspecto, impõe observar que, por se tratar de imposto tipicamente estadual, à CF e às normas federais coube apenas a definição de regras gerais, sendo que se reservou ao legislativo estadual a competência para regulamentar e detalhar o tributo. Em sendo assim, tendo-se em consideração que há um conceito aberto previsto em norma de hierarquia superior para o que é insumo, coube à norma inferior listá-los, a fim de evitar interpretações múltiplas do mesmo tema.

Tal circunstância é absolutamente necessária e adequada como forma de uniformizar a atuação dos agentes públicos, uma vez que, no âmbito do exercício da administração pública, é exigida a estrita observância ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, em relação ao ARLA 32, no sítio eletrônico da Petrobras é possível verificar que trata-se de
“um agente líquido redutor de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) desenvolvido para os veículos movidos a óleo diesel produzidos com a nova tecnologia SCR (selective catalyst reduction). Atua nos catalisadores do sistema de escapamento dos motores, permitindo uma redução na emissão de material particulado. É um fluido não inflamável, não tóxico, não explosivo e, portanto, muito seguro, não sendo nocivo ao meio ambiente
1
”.

À vista disso, o ARLA 32 não é um aditivo ou óleo, tampouco combustível, de modo que não está prevista na legislação tributária estadual a permissão relativa ao creditamento de ICMS.

Assim, o recorrente tem razão quando afirma que
“
ao contrário do que pretende fazer crer o autor, referido produto não pode ser considerado insumo, mas sim, produto de uso e consumo. Como se vê, a finalidade de tal produto é reduzir emissões de gases óxidos de nitrogênio inerentes aos veículos movidos a diesel, não se caracterizando como combustível ou aditivo para combustível, sendo injetado no catalizador após a combustão do diesel e depositado em tanque próprio e exclusivo”.

Outrossim, anoto que não restou demonstrado pelo recorrido, na origem, o
periculum in mora
necessário a concessão da medida requerida, sobretudo porque as empresas têm deixado de creditar-se do ICMS, ao menos desde 2012, quando o ARLA 32 passou a ser utilizado nos veículos.

Por outro lado, há perigo de demora para o agravante que deixará de receber receitas, o que pode ocasionar-lhe sérios prejuízos, especialmente porque para reaver os valores terá que desenvolver longo processo administrativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, revogando a liminar deferida na origem.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.br.com.br/wcm/connect/LIB_PortalConteudo/Home/ Produtos+e+Servicos/Para+Seu+Veiculo/Flua+Petrobras+%28Arla+32%29/>. Acesso em 11 dez. 2020.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL COLETIVA – CREDITAMENTO DO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO D
O
AGENTE LÍQUIDO REDUTOR DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO “
AR
LA 32” –
FLUIDO AUTOMOTIVO –
IMPOSSIBILIDADE –
PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO BEM DE INSUMO
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
O aproveitamento de crédito de ICMS é permitido quanto aos produtos classificados como bens de insumo e a legislação estabeleceu uma lista dos produtos que são considerados insumos pelas empresas de transporte, desse modo, é possível deduzir que os materiais não incluídos no rol foram considerados como de uso e consumo.

2.
Nesse aspecto, impõe observar que, por se tratar de imposto tipicamente estadual, à CF e às normas federais coube apenas a definição de regras gerais, sendo que se reservou ao legislativo estadual a competência para regulamentar e detalhar o tributo. Em sendo assim, tendo-se em consideração que há um conceito aberto previsto em norma de hierarquia superior para o que é insumo, coube à norma inferior listá-los, a fim de evitar interpretações múltiplas do mesmo tema. Tal circunstância é absolutamente necessária e adequada como forma de uniformizar a atuação dos agentes públicos, uma vez que, no âmbito do exercício da administração pública, é exigida a estrita observância ao princípio da legalidade.

3.
O ARLA 32 não é um aditivo ou óleo, tampouco combustível, de modo que não está prevista na legislação tributária estadual a permissão relativa ao creditamento de ICMS. A finalidade de tal produto é reduzir emissões de gases óxidos de nitrogênio inerentes aos veículos movidos a diesel, não se caracterizando como combustível ou aditivo para combustível, sendo injetado no catalizador após a combustão do diesel e depositado em tanque próprio e exclusivo.

4.
Não restou demonstrado pelo recorrido, na origem, o
periculum in mora
necessário a concessão da medida requerida, sobretudo porque as empresas têm deixado de creditar-se do ICMS, ao menos desde 2012, quando o ARLA 32 passou a ser utilizado nos veículos. Por outro lado, há perigo de demora para o agravante que deixará de receber receitas, o que pode ocasionar-lhe sérios prejuízos, especialmente porque, para reaver os valores, terá que desenvolver longo processo administrativo.

5.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.